Tribunal: TJBA
Processo: 8002305-40.2023.8.05.0213
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002305-40.2023.8.05.0213 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE CLAUDIO NERY DOS SANTOS FILHO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, VII, C/C ART. 14, II DO CP), RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO E CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PRETENSA DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUANTO AOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de determinadas perícias técnicas quando a defesa, após ser devidamente intimada para se manifestar sobre a não realização dos exames, declara expressamente não ter mais requerimentos a fazer e pugna pelo prosseguimento do feito, renunciando tacitamente ao direito de produção dessas provas, inexistindo nulidade. 2. Inexiste violação à presunção de inocência quando a pronúncia não se baseia exclusivamente em depoimentos policiais, mas encontra respaldo em prova material, que corrobora a prova oral prestada em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo nulidade. 3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, sendo vedada a antecipação de juízo de mérito sobre a culpabilidade do réu, salvo em caso de comprovação irrefutável nos autos, o que não se verifica no caso. 4. Conjunto probatório formado por auto de exibição e apreensão, laudo toxicológico definitivo, laudo de balística e depoimentos de testemunhas prestados em sede de instrução criminal, que demonstram a materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, a autorizar a pronúncia. 5. Não há quebra da cadeia de custódia quando não demonstrada, de forma concreta, qualquer violação à autenticidade dos vestígios do crime, de modo a comprometer a idoneidade da prova apresentada. 6. O afastamento de qualificadoras, nesta fase processual, somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se verifica quando os autos revelam, a princípio, que o crime de tentativa de homicídio foi praticado contra agentes de segurança pública no exercício da função. Rejeitadas as preliminares, recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 8002305-40.2023.8.05.0213, da Comarca de Ribeira do Pombal, sendo recorrente JOSÉ CLÁUDIO NERY DOS SANTOS FILHO e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. 6